Tribunal: TJMT
Processo: 1021655-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021655-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATEUS FREITAS MALOUF - CPF: 026.111.661-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF - CPF: 048.599.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO E DETERMINOU A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO, RELATIVO À COTA-PARTE DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS DOS SÓCIOS – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DOS SÓCIOS DA DEVEDORA PRINCIPAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.”
(REsp 1.862.557/DF)

Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe.

Se não resta evidenciada de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como não comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela exequente, neste momento processual, o indeferimento do pedido excepcional é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CHARBEL MALOUF em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1019770-16.2024.8.11.0041, ajuizada por ABRAHAM KHALIL WIHBY, deferiu a tutela de urgência requerida pela parte agravada para alcançar o patrimônio e determinou a realização da penhora no rosto dos autos do inventário em trâmite na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá (PJE n. 1012748-04.2024.811.0041), da cota-parte dos quinhões hereditários dos sócios da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta preliminar de nulidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que houve violação ao princípio da congruência e ofensa ao devido processo legal, tendo em vista que a tutela de urgência postulada pelo Agravado foi deferida com base no artigo 28, § 5° do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a desconsideração da pessoa jurídica está embasada nos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

No mérito, assevera a ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, forte no argumento de que
“a concessão da medida pleiteada implica na desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar.”

Argumenta que a imobiliária da qual decorreu a desconsideração da personalidade jurídica, com a possibilidade de atingimento de bens dos sócios, não é insolvente e possui patrimônio apto a garantir o pagamento da dívida.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, para que seja indeferida a averbação premonitória de bens de sócio e ex-sócios da imobiliária executada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 236176678).

Contraminuta, no Id. 239798653, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

O recurso comporta provimento.

Na origem, trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por ABRAHAM KHALIL WIHBY em face de JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIGUEL FREITAS MALOUF, JOSE MATEUS FREITAS MALOUF e JOSEPH MIKHAIL MALOUF (espólio), buscando a penhora eletrônica (“Bacenjud”) em face dos referidos sócios, bem como o deferimento da penhora no rosto dos autos do inventário em trâmite na 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, sob a numeração 1012748- 04.2024.811.0041, deixado pelo
de cujus
Joseph Mikhail Malouf, até o limite do valor devido corrigido monetariamente, qual seja, R$ 6.478.719,50 (seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

O exequente, ora agravado, narrou na inicial que celebrou no ano de 2015 um contrato de compra e venda de imóvel com a Construtora São José Ltda, adquirindo a unidade 1001, pelo valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o qual não fora entregue.

Em razão disso, ajuizou ação de ressarcimento (PJE n.o 1033464- 96.2017.8.11.0041), a qual fora julgada procedente.

Aduziu que os terrenos onde se realizaria a construção do empreendimento não pertencia à construtora, de modo que os réus, enquanto sócios da Construtora São José Ltda, realizaram a comercialização de imóvel que não lhes pertencia.

Argumentou que em agosto de 2020 saíram da sociedade os netos (José Miguel e José Mateus), em outubro de 2020 saiu do quadro societário o Sr. Joseph Mikhail Malouf, restando somente o sócio José Charbel Malouf, o que demonstra a existência de fraude, fundamentando o pedido da desconsideração da personalidade jurídica no art. 50 do Código Civil.

O Juízo
a quo
, com fundamento no art. 28 do CDC, reconheceu a probabilidade de êxito da demanda, bem como o perigo da infrutuosidade, determinando seja realizada a penhora no rosto dos autos do inventário em trâmite na 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, Processo n. 1012748-04.2024.811.0041, da cota-parte dos quinhões hereditários dos sócios acima mencionados.

Desta decisão se insurge o agravante.

Pois bem.

De igual modo, a controvérsia em saber se foram observadas as regras processuais no incidente de desconsideração de personalidade jurídica para o acolhimento do respectivo pedido.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

Adotando o mencionado instituto, o Código Civil, em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios,
in

verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

Na hipótese, a exequente embasa a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica sob justificativa de inadimplemento e de alteração do quadro societário da empresa executada, motivos insuficientes para demonstrar desvios de finalidade, fraude, ou confusão de patrimônio, aptas ao deferimento da medida excepcional.

Outrossim, ainda que considerada a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica, mister se faz a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados, o que não restou demonstrado nos autos.

Com efeito, o juízo singular justificou o indicativo da insolvência, sob o fundamento de
“existência de inúmeras demandas em desfavor do executado, bem como pelo andamento do próprio processo executório (Processo n. 1012802-04.2023.8.11.0041), haja vista que, embora intimada para promover o pagamento do débito, até o momento, a executada se manteve inerte.”.

Entretanto, verifica-se dos documentos de Id's 231502650 e ss., que a Construtora São José Ltda possui diversos bens imóveis, livres e desembaraçados, aptos a garantir a pretensão do agravado.

Dito isso, calha ponderar, que ao menos por hora, inexiste nos autos indícios mínimos de insolvência da construtora ou de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pelo consumidor, sendo certo que o só fato de se ter esvaído o prazo para o pagamento do débito, não é o suficiente para deferir a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.

Logo, tenho que restam ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau merece retoque.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA GARANTIR DÉBITOS NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A MEDIDA EXCEPCIONAL REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXECUTIVAS.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71010372738 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 28/04/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONSUMIDOR. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não se pode constatar a insuficiência patrimonial da agravada somente pelo fato de ela não ter sido localizada, sendo excepcional a decretação da medida pretendida. A decisão impugnada ressaltou, ainda, que não foram realizadas tentativas de localização de bens da pessoa jurídica agravada. 2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 3. Em razões recursais, o agravante defende que comprovou que os sócios da pessoa jurídica agravada teriam utilizado dela para prática de ato ilícito, bem como que existiria confusão patrimonial entre agravada a seus sócios. Assim, assevera que o fundamento de seu pedido não foi a insuficiência patrimonial, mas, o abuso da personalidade jurídica. Sustenta, ademais, que a agravada e o sócio M.J.E.O. foram intimados sobre o pedido de desconsideração e não apresentaram defesa, razão pela qual as alegações do agravante devem ser consideradas verdadeiras, ante a incidência dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC). Assim, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a inserção do sócio M.J.E.O. no polo passivo da demanda de primeiro grau. 4. Não lhe assiste razão. 5. Em primeiro lugar, a despeito das alegações do agravante, não há, nos autos de origem, prova concreta da prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica agravada e seus sócios, não bastando, para tanto, a existência de ações/execuções movidas por terceiros contra a agravada, nem a mera notícia da prática de crime de estelionato pelos seus sócios, em um desses processos. 6. Ademais, o pagamento de valor ao sócio (uma única transferência), referentes aos serviços contratados, não configura, por si só, a confusão patrimonial. 7. Nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019: ?Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.?, hipóteses não demonstradas pelo agravante. 8. Verifica-se que a relação havida entre as partes (agravante e agravada) é, de fato, de natureza consumerista. Nesse cenário, com base na Teoria Menor, a mera insolvência do devedor poderia dar ensejo ao deferimento da medida de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. 9. A insolvência, por sua vez, é comprovada pelo reiterado insucesso em repetidas diligências destinadas à localização de bens capazes de suportar a integralidade da dívida, ficando a cargo do credor promover a busca de bens de titularidade da pessoa jurídica, antes da invasão do patrimônio dos sócios, de modo que sejam esgotadas as diligências mencionadas. 10. A desconsideração da personalidade jurídica, em que pese facilitada na sistemática do direito consumerista, é medida excepcional, cuja decretação depende da verificação de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica tem servido como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme disposto no art. 28, § 5o, do CDC. 11. No caso em comento, contudo, como consignado na decisão recorrida, ainda não foi realizada qualquer tentativa de localização/constrição dos bens da pessoa jurídica agravada no processo em análise. 12. Ante o exposto, mostra-se adequado, no presente momento processual, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo agravante. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.”
(TJ-DF 07008755420228079000 1614044, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA MENOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC - INDÍCIOS DE ÓBICE AO RECEBIMENTO DA DÍVIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
. Tratando-se de lide oriunda de relação de consumo, atrai-se a aplicação do art. 28, § 5o, do CDC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica "sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". O fato da empresa encontrar-se em recuperação judicial não configura, necessariamente, um óbice ao recebimento da dívida por parte do credor quirografário. Considerando que os elementos constantes nos autos não demonstram que a personalidade da empresa agravada constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor agravante, deve ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica”
(TJ-MG - AI: 10000220217913001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

Ademais, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça esclarece que eventual dissolução irregular e a ausência de bens, não são suficientes para desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que as existências de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp 1859165/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Desta feita, ao menos na fase em que se encontra o processo de execução originário, não há nos autos nenhuma prova inequívoca de insolvência, obstáculo ao ressarcimento, ausência de patrimônio, má administração ou encerramento irregular que pudesse ensejar a presunção de que esta e seu administrador vêm praticando atos com excesso de poder, infração ou fraude à lei e violação dos estatutos ou do contrato social.

A par do exposto, segue o julgado desta exímia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS CONTIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não estando devidamente comprovado nos autos o desvio de finalidade da atividade comercial da empresa ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), há de ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O simples fato de não constar a existência bens imóveis em nome da empresa devedora e que esta possui outros credores, não dá azo ao deferimento do pedido de desconsideração” (AI, 90680/2008, DR.JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2009, Data da publicação no DJE 13/03/2009).

Em resumo, como dito no recente julgamento citado, não resta evidenciada de forma inequívoca a inexistência de outros bens disponíveis em nome da empresa executada, bem como não comprovada a presença dos requisitos exigidos em lei pela exequente, neste momento processual, o indeferimento do pedido excepcional é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024